Tribunal: TJDFT
Processo: 0727836-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Taxa Selic. Ilegitimidade passiva. Suposta omissão e contradição. Rejeição.
I. Caso em exame
1.Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O acórdão embargado rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa e inexigibilidade do título judicial, além de determinar a apuração do valor exequendo conforme critérios de correção monetária definidos. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade quanto a diversos pontos e requereu efeitos modificativos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (a) saber se houve omissão do acórdão embargado quanto à análise da ilegitimidade passiva do Distrito Federal diante da aposentadoria do exequente e da competência do IPREV/DF; (b) saber se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a alegada inexigibilidade do título por ausência de dotação orçamentária e afronta à coisa julgada inconstitucional; (c) saber se deveria ter sido reconhecida a prejudicialidade externa em razão da ação rescisória em trâmite e (d) saber se a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021 caracteriza anatocismo ou bis in idem.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado apreciou expressamente todas as matérias invocadas no recurso, rejeitando fundamentadamente as alegações de ilegitimidade passiva, prejudicialidade externa e inexigibilidade do título.
5. A aplicação da taxa Selic a partir de 09/12/2021 sobre o valor consolidado está de acordo com o art. 3o da EC 113/2021 e com a Resolução CNJ n. 482/2022, não configurando capitalização de juros ou bis in idem.
6. Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O pedido de prequestionamento está suprido pela oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado (principal atualizado e juros de mora até novembro de 2021) não configura bis in idem nem anatocismo, em observância ao artigo 3o da EC 113/2021 e às Resoluções CNJ n. 303/2019 e 482/2022. 2. Inviável a alegação de ilegitimidade passiva quando o título executivo condenou expressamente o ente público ao pagamento. 3. A ausência de tutela provisória na ação rescisória impede a suspensão do cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 313, V, "a", 535, §§5o e 7o; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; Resolução CNJ no 482/2022; Lei Distrital n. 5.106/2013, art. 20. Jurisprudência relevante citada: N/A.